Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de estupro. Prisão preventiva. Periculum libertatis e fumus comissi delicti demonstrados. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Paciente foragido. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Alegação de inocência. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Impetração admitida; ordem denegada.